Tribunal: TJSP
Processo: 1056155-41.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
ção de pensão – Pretensão de recebimento do índice de reajuste correspondente ao IPC de janeiro de 1989 (42,72%) em razão de acordo coletivo de trabalho – Medida Provisória 154/90 (convertida na Lei Federal no 8.030/90) que revogou as Leis Federais nos 7.788/89 e 7.830/89 antes de implementada a aquisição do direito aos reajustes – Inexistência de comprovação de qualquer defasagem entre os valores percebidos pelos autores e os ferroviários em atividade nos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação - Improcedência do pedido que se impõe – Sentença mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1056155-41.2023.8.26.0053; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/03/2024; Data de Registro: 27/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/03/2024

Data de publicação:

27/03/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADO E PENSIONISTA DA EXTINTA FEPASA – Complementação de pensão – Pretensão de recebimento do índice de reajuste correspondente ao IPC de janeiro de 1989 (42,72%) em razão de acordo coletivo de trabalho – Medida Provisória 154/90 (convertida na Lei Federal no 8.030/90) que revogou as Leis Federais nos 7.788/89 e 7.830/89 antes de implementada a aquisição do direito aos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADO E PENSIONISTA DA EXTINTA FEPASA – Complementação de pensão – Pretensão de recebimento do índice de reajuste correspondente ao IPC de janeiro de 1989 (42,72%) em razão de acordo coletivo de trabalho – Medida Provisória 154/90 (convertida na Lei Federal no 8.030/90) que revogou as Leis Federais nos 7.788/89 e 7.830/89 antes de implementada a aquisição do direito aos reajustes – Inexistência de comprovação de qualquer defasagem entre os valores percebidos pelos autores e os ferroviários em atividade nos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação - Improcedência do pedido que se impõe – Sentença mantida - Recurso desprovido.